Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705561-31.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: NILVA MARIA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos. A parte recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, deverá o recorrente colacionar extratos de movimentação financeira, incluindo os relativos a cartões de crédito, dos últimos três meses e de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em: registrato.bcb.gov.br), bem como eventual comprovante de renda, considerando que se declarou motorista autônomo (ID 74973859). Dessa forma, em observância ao que dispõe o art. 10 do CPC, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar a sua hipossuficiência. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator